Tribunal: TJDFT
Processo: 0713288-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÂO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO. ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/98. DISTINÇÃO ENTRE BENEFICIÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. ADOÇÃO DE ÍNDICES DISTINTOS DE REAJUSTES. ABUSIVIDADE CONSTATADA. TEMA 1034 DO STJ. ASSUNÇÃO PELO EX-EMPREGADO DA PARCELA ANTERIORMENTE SOB RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. ISONOMIA ENTRE OS PARTICIPANTES DO PLANO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/98) estabelece que ao segurado/beneficiário demitido sem justa causa ou aposentado – artigos 30 e 31– resta garantido o direito de se manter no plano privado de assistência à saúde nas mesmas condições de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que arque com o custo em sua integralidade, ou seja, adicione ao valor que lhe incumbia aquele anteriormente sob responsabilidade do empregador.
2. Conforme tese fixada no Tema 1034 do Superior Tribunal de Justiça, “o art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador, com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências”.
3. À toda evidência e por qualquer vértice que se analise a questão posta, conclui-se pela abusividade da previsão de índices distintos para o reajuste do prêmio às categorias de ativos e inativos por conta de inexistir o alegado desequilíbrio econômico-financeiro afirmado pelo réu, bem como decorrer da inteligência do artigo 31 da Lei dos Planos de Saúde, e, sobretudo, em função de, ao assumir a integralidade do custeio, o ex-empregado beneficiário ficar ombreado com os demais participantes do plano, tanto para seus direitos quanto para os deveres.
4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.